Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718028-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RT - COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada RT COMERCIO DE CARNES LTDA, em face de decisão de ID 172652199, integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 191984312), proferida na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0016404-21.2004.8.07.0001), movido por BANCO DE BRASÍLIA SA, que indeferiu o pedido de fixação dos honorários de sucumbência em favor dos seus advogados após o acolhimento das impugnações, sob a alegação de que os honorários de sucumbência foram fixados nos embargos à execução. O agravante sustenta, em suma, que os honorários foram compensados na ação originária de embargos à execução, portanto, não excluem o arbitramento dos honorários após o acolhimento de impugnação apresentada na própria ação de execução. Apresenta julgados favoráveis à sua tese a respeito de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência no processo de execução, quando os cálculos apresentados vão para a Contadoria devido a impugnação da parte executada e ocorre o reconhecimento do excesso. Aduz que, tanto na jurisprudência do STJ quanto na do TJDFT, há entendimento no sentido de ser possível a fixação de honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Pondera que os honorários advocatícios devem incidir sobre o excesso da execução reconhecido, por expressar o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação. Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, pelo fato de ter ocorrido o acolhimento da impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Preparo regular (ID 58695085). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 7 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora